Tribunal: TJSP
Processo: 2070734-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Decretação de prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condição subjetiva favorável. Possibilidade de imposição de sanção penal mais branda. Liminar indeferida. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Quantidade elevada de droga

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Decretação de prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condição subjetiva favorável. Possibilidade de imposição de sanção penal mais branda. Liminar indeferida. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Quantidade elevada de droga apreendida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070734-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é paciente RICARDO
DOMINGOS VOLPE DA SILVA e Impetrante THAIS HELLEN LUZ NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070734-44.2020.8.26.0000 -Voto no 389
2
Habeas Corpus 2070734-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr.a Thais Hellen Luz Nicolau
Paciente: Ricardo Domingos Volpe da Silva
Comarca: Cajuru
Voto no 389
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Decretação de prisão
preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que
ostenta
condição
subjetiva
favorável.
Possibilidade
de
imposição de sanção penal mais branda. Liminar indeferida.
Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo
nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais. Quantidade elevada de droga apreendida.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Advogada Dr.a Thais Hellen Luz Nicolau, em favor de RICARDO DOMINGOS
VOLPE DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de
Cajuru, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.
01/24).
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática
de tráfico de drogas. Narra as condições que se deram a prisão e afirma que o paciente não
é traficante nem o proprietário da droga apreendida, o que fragilizaria a convergência do
fumus comissi delicti. Afirma ser o paciente usuário de cocaína, tendo saído, recentemente,
de clínica de reabilitação. Entende que a decisão atacada valeu-se de argumentos genéricos,
calcados em fundamentação hipotética e desprovida dos requisitos autorizadores da medida
extrema. Informa que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, caracterizadas
pela primariedade, pela ausência de qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, pela
não participação em organizações criminosas e pelo vínculo residencial. Não há, segundo a
impetrante, elementos concretos a evidenciar que o paciente, em liberdade, afetaria a
ordem pública. Postula, assim, pela concessão da liminar, determinando-se a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070734-44.2020.8.26.0000 -Voto no 389
3
prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas (fls. 01/24).
A liminar foi indeferida (fls. 28/32).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 35/36), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
40/42).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi detido em flagrante no dia 24 de
janeiro quando retornava de Ribeirão Preto em companhia do corréu. Segundo o apurado,
policiais militares rodoviários, em fiscalização de rotina, interceptaram o veículo
conduzido pelo paciente. Quando da abordagem, o corréu teria dispensado uma sacola.
Feitas as revistas, os policiais encontraram, na posse do corréu, a quantia de R$ 200,00 e,
no interior do veículo, duas porções de cocaína, além da quantia de R$ 176,00 em espécie.
Ainda de acordo com o apurado, no interior da sacola dispensada, os policiais localizaram
05 tijolos de maconha, com peso de 3.927,4 gramas. Com a prisão em flagrante, ambos
foram apresentados à autoridade policial que ratificou a voz de prisão procedendo à
lavratura do auto de prisão em flagrante.
O paciente foi submetido à audiência de custódia, momento em que a
legalidade de sua prisão foi afirmada, a qual foi convertida em prisão preventiva (fls. 66/68
- dos autos originais). Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou
denúncia contra o paciente e o corréu imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo
art. 33, caput, da Lei de Drogas.
A denúncia foi distribuída ao juízo da Vara Única de Cajuru, o qual
determinou a notificação do paciente. O paciente foi notificado, tendo sido apresentada,
pela impetrante, resposta à acusação. No último de 14 de abril, foi proferido juízo de
admissibilidade positivo da acusação e, na mesma ocasião, foi determinada audiência de
instrução, debates e julgamento para o próximo dia 17 de junho (fls. 270/272 autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070734-44.2020.8.26.0000 -Voto no 389
4
É caso de denegação da ordem.
Inicialmente, como já referido na decisão que indeferiu a medida liminar,
verifica-se que o paciente valeu-se de outra ação de habeas corpus (autos
0004705-46.2020.8.26.0000) em data recente, com julgamento de mérito proferido no
último dia 20 de março, com decisão denegatória em caráter unânime. Não há alterações
fáticas ou jurídicas que justifiquem a modificação do entendimento firmado.
Destaca-se, inicialmente, a impossibilidade de aprofundamento do exame
das provas em sede de habeas corpus. A demonstração cabal do constrangimento e o rito
célere da ação constitucional não se compatibilizam com dilação probatória ou mesmo com
um exame detalhado dos elementos de prova. Dessa forma, as alegações relacionadas à
negativa de autoria ou desclassificação para o crime tipificado pelo art. 28 da Lei de
Drogas são matérias a demandar revolvimento dos elementos probatórios por parte do juiz
natural da causa.
No mais, a imposição da prisão preventiva assentou-se nos requisitos da
cautelaridade.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução os quais subsidiaram o juízo de admissibilidade
positivo da acusação. A imputação, por seu turno, ao menos em tese, abre espaço para a
imposição de resposta punitiva incompatível com benefícios legais.
Por outro lado, a autoridade judiciária não se valeu de fundamentação
genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas quando da decisão que reconheceu a
convergência dos requisitos necessários à imposição da medida extrema. Deveras, fez
referência à grande quantidade de drogas em uma indicação clara da extensão da conduta e,
portanto, do seu potencial grau de reprovabilidade. Afinal, há o registro da apreensão de 5
tijolos de maconha com peso líquido aproximado de 4 Kg da droga. É circunstância que
evidencia o periculum libertatis.
Aliás, ressalta-se que a própria quantidade e natureza dos entorpecentes são
circunstâncias previstas pela Lei de Drogas como preponderantes na dosimetria da pena.
São aspectos capazes de influenciar o grau e a natureza da sanção eventualmente imposta.
Nesse sentido, não se vislumbra, ao menos no presente writ, a perspectiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070734-44.2020.8.26.0000 -Voto no 389
5
reconhecimento do privilégio como afirmado pelo impetrante. Trata-se de aspecto que
deverá ser avaliado pelo juízo natural da causa.
Nesse quadro, vale lembrar o consagrado entendimento jurisprudencial
segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é
incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade
concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos
aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontam
para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade (STJ, HC
296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
Por outro lado, em contexto de gravidade concreta dos fatos, a presença de
circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de prisão
preventiva. Nesse sentido, alinham-se os seguintes julgados: STF/HC 96.182; STF/HC
130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP;
STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC
521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC
120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE;
STJ/HC 547239/SP.
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070734-44.2020.8.26.0000 -Voto no 389
6
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no
caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva dos pacientes constitui
medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica